Tribunal: TJSP
Processo: 1501109-98.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Réu flagrado por policiais, durante investigação, enquanto praticava atos de mercancia ilícita, com a apreensão, no interior de sua residência, de uma porção a granel de maconha, pesando 1,7g, 5 porções de maconha em papelotes, com peso total de 4,6g, e 11 porções de maconha em papelotes, além da troca de mensagens por aparelho celular

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico. Réu flagrado por policiais, durante investigação, enquanto praticava atos de mercancia ilícita, com a apreensão, no interior de sua residência, de uma porção a granel de maconha, pesando 1,7g, 5 porções de maconha em papelotes, com peso total de 4,6g, e 11 porções de maconha em papelotes, além da troca de mensagens por aparelho celular sobre as tratativas para a venda de drogas com um comparsa adolescente. Pleito defensivo almejando absolvição. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais responsáveis pelas investigações e pelo flagrante. Condenação mantida nesse ponto. Delito de associação ao tráfico não demonstrado. Ausência de prova de vínculo de permanência e estabilidade da empreitada criminosa. Recurso parcialmente provido para o fim de absolvê-lo quanto à prática do crime de associação ao tráfico e reduzir a sua pena pelo delito de tráfico, com aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, para o patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 194 dias-multa, calculados no piso legal, substituindo a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em um salário-mínimo, destinada a entidade social a ser indicada por ocasião da execução penal.